Tribunal: TCU
Processo: 023.367/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 62022, modalidade Concorrência e Uasg 289007 (Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para recuperação e reforço estrutural do edifício sede do Sebrae Nacional, na SGAS 605 em Brasília-DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 45/2026-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 234, § 2o, e 235, caput , 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, e determinar o arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante e ao Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.367/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.